Tribunal: STF
Processo: AP 679
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-06
Data de publicação: 2014-02-06

Ementa:
EMENTA



    Ação Penal. Processual Penal. Crime de recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos (Lei nº 7.347/85, art. 10). Intimação pessoal do denunciado para atendimento às requisições do Ministério Público. Não ocorrência. Ausência de dolo. Indispensabilidade das informações técnicas solicitadas. Não demonstração. Atipicidade. Falta de justa causa reconhecida. Denúncia rejeitada. Absolvição decretada (CPP, art. 386, III), com a ressalva do relator, que julgava improcedente a acusação (Lei nº 8.038/1990, art. 6º).



    1. Diz respeito a acusação a suposta desobediência qualificada praticada pelo denunciado, então prefeito no Município de Nova Iguaçu/RJ, que, deliberadamente, teria deixado de atender a determinações do Parquet de fornecer elementos informativos relevantes destinados a instruir procedimentos civis instaurados perante 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Iguaçu.



    2. É fundamental na espécie, a demonstração apriorística de que o agente tenha agido com dolo, já que não é punível, na espécie, a figura culposa.



    3. A ordem descumprida deve ser “individualizada” e “transmitida diretamente ao destinatário, seja por escrito ou verbalmente”, sob pena de atipicidade do comportamento. Doutrina e jurisprudência.



    4. Há de estar presente intenção clara e direta de descumprimento da ordem por parte do apontado autor do ilícito, com demonstração, por ocasião do oferecimento da denúncia, de forma veemente e bastante clara, de que haja chegado a conhecimento do denunciado a determinação constante dos ofícios que lhe foram dirigidos.



    5. Verifica-se, ademais, deficiência na denúncia, a qual não se refere à imprescindibilidade das informações técnicas omitidas para os inquéritos civis para os quais foram requeridas as informações.



    6. Não há na denúncia qualquer alusão sobre a instauração de ações civis públicas sobre os temas versados nos ofícios cujas informações técnicas foram omitidas pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu/RJ.



    7. Denúncia rejeitada nos termos do art. 395, incisos I e III, do CPP, com a declaração da absolvição do denunciado com fundamento no inciso III do art. 386 do CPP, com a ressalva do Relator, que julgava improcedente a acusação com base no art. 6º da Lei nº 8.038/1990.